Tribunal: TJDFT
Processo: 0754173-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ART. 95 DO CPC/15. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTINÇÃO ENTRE ÔNUS PROBATÓRIO E CUSTEIO DA PROVA. RATEIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Afigura-se inviável o conhecimento da parte do recurso em que houve ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o adiantamento dos honorários periciais, fixando a responsabilidade pelo pagamento em 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.
3. A perícia foi determinada de ofício para apurar suposta falha no equipamento de medição de consumo de água da unidade da parte agravante.
4. A Agravante pretende afastar o custeio parcial da prova, sustentando a aplicabilidade do CDC, a inversão do ônus da prova e sua alegada hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir quem deve adiantar os honorários da perícia determinada de ofício, à luz do art. 95 do CPC/15 e da alegada incidência do regime consumerista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 95 do CPC/15 estabelece que, quando a perícia é determinada de ofício, o adiantamento dos honorários deve ser rateado entre as partes.
7. A inversão do ônus da prova não modifica a disciplina legal referente ao custeio da prova técnica, pois se trata de institutos distintos.
8. O adiantamento das despesas não se confunde com a responsabilidade final pelo pagamento, que será definida ao final da demanda conforme a sucumbência.
9. A alegação de hipossuficiência não afasta a regra legal, cabendo ao beneficiário de gratuidade dispensa do adiantamento, benefício não existente no caso concreto.
10. A oposição da parte agravada à realização da perícia não altera a regra do rateio, uma vez que a prova foi determinada como necessária pelo juízo.
11. Ausente respaldo legal ou jurisprudencial para impor integralmente à Agravada o custeio da prova técnica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
Tese de julgamento:
1. A perícia determinada de ofício deve ter seus honorários rateados entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC/15.
2. A inversão do ônus da prova no CDC não altera a responsabilidade pelo adiantamento das despesas periciais.
3. O adiantamento das despesas não se confunde com a responsabilidade final pela sucumbência.
_________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 95 e 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII (invocado).
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2068422, 0730157-69.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 18/11/2025, DJe 03/12/2025; TJDFT, Acórdão 2020808, 0710974-15.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/07/2025, DJe 25/07/2025; TJDFT, Acórdão 2064968, 0725565-79.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 05/11/2025, DJe 17/11/2025.